Tribunal: TRF3
Processo: 5130055-31.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
356/689)

5130055-31.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5130055-31.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDNALVA MARIA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA - MS26998-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC 113/2021. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, fixando o benefício desde o requerimento administrativo e estabelecendo critérios de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública em matéria previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal não possuem força normativa, devendo ser aplicada a versão vigente à época da execução, por refletirem a legislação e a jurisprudência dominante.

4. O STF, no Tema 810, declara a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, determinando a utilização de índice que reflita a inflação, como o IPCA-E.

5. O STJ, no Tema 905, fixa que, nas condenações previdenciárias, a correção monetária deve observar o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/91.

6. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 240 do CPC e a Súmula 204 do STJ, sendo calculados segundo a remuneração da caderneta de poupança até a EC no 113/2021.

7. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, uma única vez, englobando correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

8. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nas condenações previdenciárias, a correção monetária deve observar o INPC, conforme o art. 41-A da Lei no 8.213/91 e o Tema 905 do STJ. 2. Os juros de mora incidem a partir da citação e seguem a remuneração da caderneta de poupança até a EC no 113/2021. 3. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora. 4. Deve ser observada a versão atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 8.213/91, art. 41-A; CPC, art. 240; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TRF-3, AI 5014203-56.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 19.10.2020; TRF-3, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 24.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5130055-31.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA - MS26998-A

APELADO: EDNALVA MARIA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação destinada a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 333902151) julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo mensal, com DIB fixada na data do requerimento administrativo (27/02/2023). Condenou, ainda, a Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS, ora apelante (ID 333902158), requer a reforma da r. sentença, limitando sua insurgência aos critérios de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões (ID 333902170), nas quais a parte autora manifesta concordância com o pedido formulado pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A celeuma se resume aos critérios aplicados para a correção monetária e juros de mora, no caso concreto.

Os Manuais de Cálculos são elaborados de acordo com a legislação e a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Não possuem força normativa, de forma que deve ser utilizada a versão mais atual, vigente por ocasião da liquidação do julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta C. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

6 – No que diz com a correção monetária, o julgado exequendo assegurou a revisão da RMI dos benefícios, corrigindo-se os salários-de-contribuição pelo IRSM de fevereiro/1994, com o pagamento dos valores apurados corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 – Retorno dos autos à Contadoria Judicial de origem, a fim de que seja refeita a memória de cálculo, com a incidência de juros moratórios, a partir de 1o de julho de 2009, na forma do disposto na Lei no 11.960/09.

9 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS parcialmente provido.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5014203-56.2020.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/10/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. TAXA REFERENCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019 (publicação no DJE em 03.02.2020), com trânsito em julgado em 03.03.2020.

Resta, afastada, pois, a pretensão recursal da autarquia quanto ao afastamento da aplicação da TR como índice de correção monetária, sendo também desnecessária a suspensão do feito.

De sua vez, os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem ser fixados sobre a diferença havida entre os valores acolhidos como devidos e aqueles apurados pela autarquia, com fundamento no artigo 85, §1° do CPC/2015.

Logo, é de ser provido o presente recurso apenas quanto ao pleito recursal relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento.

Recurso provido em parte.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, j. 24/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/08/2020, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

No tocante à atualização monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, ocorrido recentemente, em 20/9/20017, ao analisar a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9494/97 quanto à sua incidência nas condenações impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento, ou seja, até a expedição do requisitório de pagamento, assim decidiu:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual, seguindo o precedente do Pretório Excelso, fixou as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável

nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) grifei

Ressalte-se que o C. STJ não só fixou o INPC como índice de correção monetária para as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, por se tratar de índice que reflete a inflação do período, mas também julgou incabível se falar em modulação dos efeitos da decisão, por não se tratar de situação em que já fora expedido requisitório com fixação de índice diverso.

Cumpre destacar que a partir de 9/12/21, data da publicação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/21, deve ser observado o disposto em seu art. 3o:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(5001852-90.2021.4.03.9999 ApCiv Relator(a) Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES Relator para Acórdão ..RELATORC: Origem TRF - TERCEIRA REGIÃO Órgão julgador 7a Turma Data 27/04/2022 Data da publicação 29/04/2022)

Observa-se que o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente se encontra ajustado ao que fixado pelas Cortes Superiores e ao texto vigente da Constituição Federal de 1988 com as respectivas emendas constitucionais acerca de juros e correção monetária.

Isto estabelecido, apliquem-se, para o cálculo da correção monetária, os critérios fixados para as condenações de natureza previdenciária, com incidência do INPC, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/91 e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se, até a edição da EC no 113/2021, os parâmetros definidos no RE no 870.947, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Mantenho a condenação a autarquia ao pagamento de honorários fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula no 111, do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação do INSS para alterar os critérios de correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC 113/2021. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, fixando o benefício desde o requerimento administrativo e estabelecendo critérios de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública em matéria previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal não possuem força normativa, devendo ser aplicada a versão vigente à época da execução, por refletirem a legislação e a jurisprudência dominante.

4. O STF, no Tema 810, declara a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, determinando a utilização de índice que reflita a inflação, como o IPCA-E.

5. O STJ, no Tema 905, fixa que, nas condenações previdenciárias, a correção monetária deve observar o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/91.

6. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 240 do CPC e a Súmula 204 do STJ, sendo calculados segundo a remuneração da caderneta de poupança até a EC no 113/2021.

7. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, uma única vez, englobando correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

8. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nas condenações previdenciárias, a correção monetária deve observar o INPC, conforme o art. 41-A da Lei no 8.213/91 e o Tema 905 do STJ. 2. Os juros de mora incidem a partir da citação e seguem a remuneração da caderneta de poupança até a EC no 113/2021. 3. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora. 4. Deve ser observada a versão atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 8.213/91, art. 41-A; CPC, art. 240; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TRF-3, AI 5014203-56.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 19.10.2020; TRF-3, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão